Tribunal: STF
Processo: HC 254140
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO E PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DECORRENTE DA DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR CORRÉ PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente e pronunciado, com outros seis corréus, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal – CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP).



    2. A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar, decorrente da demora do Superior Tribunal de Justiça em julgar o agravo em recurso especial interposto por uma das corrés — atualmente em liberdade — contra a sentença de pronúncia. Tal demora, segundo a tese defensiva, estaria embaraçando o regular trâmite da ação penal na origem e, por consequência, prolongando indevidamente as prisões preventivas do paciente e dos demais acusados. 



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar, nesta via de habeas corpus, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    4. Não consta dos autos que a defesa tenha previamente suscitado, perante as instâncias antecedentes, a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar, o que obsta a análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância e em descompasso com os limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Não se verifica nos autos qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.